Tribunal: TJSP
Processo: 1001030-51.2022.8.26.0400
Classe: Embargos de Declaração Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL. EMBARGOS ACOLHIDOS.
I. Caso em Exame
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação interposto em face do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Olímpia - OLIMPIAPREV. A sentença original concedeu aposentadoria especial ao autor, reconhecendo atividades

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL. EMBARGOS ACOLHIDOS.
I. Caso em Exame
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação interposto em face do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Olímpia - OLIMPIAPREV. A sentença original concedeu aposentadoria especial ao autor, reconhecendo atividades insalubres e determinou o pagamento de parcelas vencidas desde o requerimento administrativo.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) sanar omissões quanto aos pedidos de integralidade e paridade do benefício; (ii) pedido de antecipação da tutela para implantação imediata da aposentadoria, devido ao seu caráter alimentar.
III. Razões de Decidir
3. O acórdão foi omisso ao não julgar os pedidos de integralidade e paridade, direitos que assistem ao autor, que ingressou no serviço público antes da EC no 41/2003.
4. O STF, no RE no 590.260/SP, reconheceu o direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo dos proventos para servidores que ingressaram antes da EC no 41/2003, desde que observadas as regras de transição.
IV. Dispositivo e Tese
5. Embargos de declaração acolhidos. Garantia de integralidade e paridade ao autor.
Tese de julgamento: 1. Servidores que ingressaram no serviço público antes da EC no 41/2003 têm direito à paridade e integralidade. 2. A data de ingresso no serviço público é o critério relevante para a concessão desses direitos.
Legislação Citada:
CF/1988, art. 40, § 4o, § 19.
Lei Federal no 8.213/1991, art. 57.
EC no 41/2003.
EC no 37/2005, arts. 2o e 3o.
Jurisprudência Citada:
STF, RE no 590.260/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 31.08.2020.